Tribunal: TJSP
Processo: 2079502-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Justiça gratuita – Indeferimento. Agravante demonstrou os requisitos legais para a concessão do benefício. Agravo provido.